Tribunal: TJDFT
Processo: 0747778-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA EMPRESA. PROVA INEXISTENTE. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, destina-se a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, portanto não é extensível à pessoa jurídica.
2. A execução se processa no interesse do credor e alcança todos os bens atuais e futuros do devedor para a satisfação da dívida. A regra processual é clara a respeito. Diante de possível relutância e injustificada do devedor, que se furta de todas as formas a saldar sua dívida, a busca por bens e ativos por meio dos sistemas postos à disposição do juízo é imperativo legal.
3. A norma adjetiva privilegia a constrição sobre o dinheiro em espécie ou depositado em instituição financeira (art. 835, I, §1o, e art. 837, do CPC).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.